Tribunal: TJES
Processo: 5000229-37.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-37.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000229-37.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MAGAZINE LUIZA S/A, pertinentemente ao v. acórdão id 2071734, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Embargado, para “
acolher em parte os embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2249801, padecer o v. acórdão do vício de omissão, por (i) não haver se manifestado acerca da ausência de pressuposto fático legal que viabilizasse a aplicação da multa, incidindo em inobservância aos requisitos exigidos em lei e violando o princípio da motivação e (ii) haver afrontado o disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, ao valorar o
quantum
da multa arbitrada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão, havendo, ainda, violado diversos dispositivos legais relacionados ao devido processo administrativo e à legislação consumerista.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência das partes contrárias porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2249801, padecer o v. acórdão do vício de omissão, por (i) não haver se manifestado acerca da ausência de pressuposto fático legal que viabilizasse a aplicação da multa, incidindo em inobservância aos requisitos exigidos em lei e violando o princípio da motivação e (ii) haver afrontado o disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, ao valorar o
quantum
da multa arbitrada.

Ocorre que inexiste a omissão apontada, pois, consoante consignado no v. acórdão hostilizado, restou expressamente apontado o motivo de incidência da penalidade em questão.

Veja-se:

“Todavia, embora a sentença repute “
inconteste a ausência da empresa à audiência
”, concluiu-se pela nulidade do processo administrativo em questão por haver “
naqueles autos dois telegramas enviados pela embargante, poucos dias após a audiência, nos quais informa a impossibilidade de comparecimento ao ato e, a disponibilidade em atender à demanda do consumidor realizando a troca do produto ou cancelamento da compra
”.

Penso, contudo, não afastar a ocorrência do ilícito a singela circunstância do fornecedor de serviço enviar dois telegramas, após deixar de comparecer à audiência designada pelo Procon, dispondo-se a proceder a troca do produto ou o cancelamento da compra, sem apresentar qualquer justificativa para o não comparecimento ao ato ou para o não atendimento da solicitação do consumidor no tempo oportuno.

Assim, embora inexista a aventada nulidade do processo administrativo, quanto ao valor da multa aplicada, é certo que a multa fixada pelo órgão de defesa do consumidor não pode ser desproporcional ao ilícito praticado”.

Ademais, relativamente à insurgência da Embargante acerca do
quantum
da multa arbitrada, sobreleva ressaltar que o v. acórdão hostilizado balizou-se em firme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo para reduzir o valor o valor da multa administrativa aplicada, no importe de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada, não havendo que se falar em reanálise da matéria, ainda que a título de prequestionamento.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MAGAZINE LUIZA S/A e Embargado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.